Tribunal: TJDFT
Processo: 0723471-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723471-63.2022.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOSE LUIZ DIAS LIMA DESPACHO Diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante-réu Banco do Brasil S/A para, querendo, se manifestar sobre o eventual não conhecimento do recurso, art. 932, inc. III, do CPC, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença e por inovação recursal, suscitadas nas contrarrazões (id. 44961869), no prazo de 5 dias. P.I. Brasília - DF, 29 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora